Tribunal: STF
Processo: Rcl 83887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Fixação de multa cominatória (astreintes). Revisão. Alegado descumprimento da ADI nº 5.941/DF. Inobservância. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. A parte agravante insurge-se contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente a reclamação para restaurar a sentença que reduziu as astreintes, por atraso na substituição de refrigerador, de valor de R$ 127.000,00 para R$ 21.0000,00, em atenção à ADI nº 5.941/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o julgamento de procedência da reclamação sem a intimação do beneficiário resulta em nulidade e (ii) definir se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na execução do valor das astreintes implica a redução da função coercitiva da multa.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo à beneficiária, ora agravante, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    3.1. Esta Segunda Turma tem entendimento segundo o qual, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal tem precedente vinculante e jurisprudência reiterada, é admissível a mitigação da regra prescrita no inc. III do art. 988 do CPC, com a finalidade de atender aos postulados da economia e da celeridade processual.



    4. A redução do valor da multa cominada em valor em muito superior ao valor do bem adquirido objeto da obrigação de fazer não implica o esvaziamento ao dever de cumprimento da condenação, mas em adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo a que se nega provimento.